Tribunal: TJBA
Processo: 8062188-04.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8062188-04.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÃO DE CONSUMO CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE BARREIRAS/BA Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO PELO CONSUMIDOR. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. CONFLITO IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência suscitado em sede de ação revisional de contrato de financiamento de veículo com pedido de consignação em pagamento. O autor, com domicílio na Comarca de Barreiras/BA, propôs a demanda na Comarca de Salvador/BA, alegando ser o endereço do banco réu, muito embora a sede da instituição financeira se localize em município diverso. O juízo suscitado (Salvador) declinou da competência de ofício sob o fundamento de escolha aleatória de foro. O juízo suscitante (Barreiras) instaurou o conflito sob o argumento de que a competência seria relativa, invocando a Súmula 33 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a competência territorial atinente às relações de consumo possui natureza absoluta, viabilizando a sua declinação de ofício pelo julgador nas hipóteses em que resta evidenciada a escolha aleatória e injustificada de foro pelo consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que a competência territorial nas demandas consumeristas ostenta natureza absoluta, o que autoriza a análise e a consequente declinação de ofício pelo magistrado. 4. O preceito da facilitação da defesa dos direitos do consumidor não traduz autorização indiscriminada para que a parte autora eleja, ao seu livre arbítrio, um local divorciado de seu domicílio ou do domicílio do réu para o ajuizamento da ação. A escolha abusiva configura violação frontal ao princípio do juiz natural. 5. No caso em apreço, o autor ajuizou a ação em foro alheio ao seu domicílio e distinto da sede da instituição bancária, não apresentando justificativa fática ou jurídica plausível para a referida escolha, impondo-se a manutenção do feito na comarca de domicílio do consumidor. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Conflito julgado improcedente para declarar competente o Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Barreiras. Tese de julgamento: "Em se tratando de relação consumerista, a competência territorial ostenta natureza absoluta, sendo inadmissível a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível, o que autoriza a sua declinação de ofício pelo magistrado". Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º e 3º; CPC, art. 63, § 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 575.676/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 26.05.2015; STJ, REsp 1.084.036/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 17.03.2009; STJ, AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 14.04.2015. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR IMPROCEDENTE O CONFLITO para DECLARAR a competência do JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÃO DE CONSUMO CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE BARREIRAS na forma do quanto fundamentado no voto adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2026. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA